Tribunal: TJDFT
Processo: 0006539-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0006539-80.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALISSON TOMAZ DE SOUSA, DANIEL WINGLISTON CARDOSO BATISTA, ISRAEL FERREIRA MORENO, JEAN FELIPE NICOLAU DO SANTOS, PABLO FERNANDO DE SOUZA, RAFAEL DE FREITAS, RAFAEL PINHEIRO FERREIRA, RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS LOPES, SIDNEY COSME PEREIRA TOLENTINO, TIAGO RABELO DINIZ APELADO: RAFAEL PINHEIRO FERREIRA, PABLO FERNANDO DE SOUZA, JEAN FELIPE NICOLAU DO SANTOS, GUSTAVO DE SOUSA RODRIGUES, ALISSON JOSE MANGABEIRA DOS SANTOS, ALISSON TOMAZ DE SOUSA, SIDNEY COSME PEREIRA TOLENTINO, ALEX RODRIGUES SILVA, RAFAEL DE FREITAS, TIAGO RABELO DINIZ, RAFAEL ALVES FERREIRA, ISRAEL FERREIRA MORENO, VIKTOR ALEXANDER PEREIRA MARQUES, RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS LOPES, DANIEL WINGLISTON CARDOSO BATISTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face do teor da promoção de ID 28401278, no sentido de que o apelante Alisson Tomaz de Sousa, encontra-se sendo defendido pelo advogado, Dr. Ivanderson da Silva Albuquerque, OAB/DF 59.045, situação confirmada pelo causídico por intermédio de comunicação mantida com este gabinete, mantenha-se a publicação levada a efeito. Decorridos os prazo para apresentação das contrarrazões dos recorridos, dê-se vista a Procuradoria de Justiça para manifestação acerca do recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 15918649). Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator